Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DECISÃO Em petição de id 53130343 o advogado Leonardo Henkes Thompson Flores, OAB-DF 24.718-A, e aqueles citados no substabelecimento de id 40384460, requerem a desabilitação no presente processo. Defiro o pedido de id. 53130343. Cadastrem-se os advogados remanescentes apresentados na procuração de id 9579400. Intimem-se. Após, cumpra-se decisão id 53032922. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator